Tribunal: STF
Processo: ARE 1433159
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “EXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL. PÚBLICA - PRELIMINAR REJEITADA - EFETIVAÇÃO DE SERVIDOR QUE PRESTOU PROCESSO SELETIVO - IMPOSSIBILIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO - CONCURSO PÚBLICO.



    - Sendo o recurso tempestivo, o seu conhecimento é medida que se impõe. 



    - Em regra a investidura no serviço público é por meio de concurso público, conforme preceitua o inciso II, do art. 37, da Constituição Federal. 



    - Todavia, a fim de atender necessidades excepcionais, autoriza-se a contratação temporária, como destaca o inciso IX, do ad. 37, da Constituição Federal. 



    - No caso dos autos, o Município de Cristais abriu um processo seletivo e não concurso; razão pela qual não se faz possível a efetivação dos candidatos aprovados no certame” (fl. 3, e-doc. 18). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 23). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal (e-doc. 29).



    4. A agravante argumenta que, “ao contrário do entendimento adotado no recurso extraordinário em apreço não busca o reexame das provas contidas nos autos, mas sim sua adequada valoração, com o reconhecimento da inexistência de necessidade excepcional para a contratação temporária in casu, bem como o fato devidamente comprovado do Edital 01/2015 prever de forma textual que ‘o regime jurídico a ser adotado para o candidato aprovado e nomeado em virtude do presente edital, será o Estatutário’” (fl. 5, e-doc. 31).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IV do art. 37 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Os argumentos expostos no agravo não infirmam todos os óbices postos na decisão agravada, não tendo a agravante se manifestado especificamente sobre a incidência da Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora